Tribunal: CARF
Processo: 10825.722660/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722660/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.123 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ERMEZINDA NATIVIDADE PONTES ORTEGA GOMEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 360 SEM JULGAMENTO
DE IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Nos termos das Súmulas CARF 38 e 101, o prazo para constituição do crédito
tributário sempre será de cinco anos, com a variação do termo inicial, em
função de critérios de diferenciação. A legislação de regência não prevê a
extinção do direito e do dever da autoridade fiscal de constituir o crédito
tributário após o transcurso do prazo de trezentos e sessenta dias, sem o
julgamento de eventual impugnação.
Ademais, para que fosse possível estender o sentido da norma a partir dos
textos legais invocados, seria necessário utilizar a técnica de controle de
constitucionalidade semelhante à declaração conforme a Constituição, cujo
mecanismo é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSAS MOTIVADAS
POR DEFICIÊNCIAS NA COMPROVAÇÃO DO RESPECTIVO CUSTEIO.
Superadas as deficiências apontadas pela autoridade lançadora, deve-se
restabelecer as deduções pleiteadas, à razão das quantias cujo pagamento foi
efetivamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as deduções indicadas na tabela
exposta no voto.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722660/2013-28
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Bauru/SP,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012,
ano-calendário 2011. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 7.182,44,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas:
CPF/CNPJ
Nome / Nome Empresarial
Declarado
73.450.322/0001-06
ALMEIDA & NOGUEIRA MÉDICOS ASSO
300,00
02.671.281/0001-30
MALTA & SHIRAKAWA LTDA - EPP
550,00
02.671.281/0001-30
MALTA & SHIRAKAWA LTDA - EPP
4.950,00
03.869.990/0001-97
DRA CÁSSIA VIDIGAL FERRAZ & MED
300,00
038.857.788-66
THAIS DE LOURDES SERRA DA F0NSE
1.750,00
139.329.328-03
MARCOS AURELIO PETERLEVITZ
900,00
274.558.318-20
JOFFRE NOGUEIRA FILHO
500,00
063.340.178-10
REINALDO TSUNEO UEMOTO
200,00
60.840.055/0010-22
FLEURY S.A.
637,96
666.142.366-87
ALESSANDRO APARECIDO MACHADO
250,00
00.835.741/0001-92
PRO VITAE ASSISTÊNCIA A SAÚDE S
480,00
036.003.728-31
MARIO WILSON XAVIER DE SOUZA
15.300,00
Complementação da Descrição dos Fatos
Glosa de todas as despesas medicas:
= A contribuinte atendeu a intimação no 253/2013, e reapresentou os mesmos recibos
que já tinha apresentados, quando do atendimento da intimação no
2012/808573736238693. Assim deixou de apresentar os documentos solicitados no item
1 e 2 do TIF no 253/2013, portanto não restou comprovada a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento das despesas medicas.
= Recibo no valor de R$ 300,00 emitido em 06/01/2012 por ALMEIDA & ALMEIDA
MÉDICOS ASSOC. LTDA CNPJ: 73.450.322/0001-46, despesa referente ao ano-
calendário 2012 e não 2011.
= Os recibos apresentados não contem todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária, não identifica o paciente, além do que as despesas medicas dedutíveis
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio
tratamento ou o de seus dependentes relacionados na DAA - Declaração de Ajuste
Anual.
Valor glosado: R$ 26.117,96.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

A contribuinte foi cientificada do lançamento em 03/10/2013, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 112) e em 31/10/2013, no pedido de impugnação (fl. 02/18),
acompanhado dos documentos de fls. 19/103, alega que:
- houve revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2012 sendo constatada
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 26.117,96;
- foram consideradas indevidas as despesas médicas cujo "efetivo" pagamento não foi
comprovado, a par dos recibos assinados por profissionais atuantes na área da saúde,
bem como contracheques, extratos bancários e comprovantes de transferências
bancárias;
- suportou despesas médicas próprias e do seu filho Victor Pontes Pires, dependente
informado na Declaração de Ajuste Anual e que veio a falecer em 25/02/2013;
- seu filho era dependente químico, interditado desde 2007, conforme Certidão de
Interdição o que desencadeou tratamento com diversos profissionais;
- todas as decisões, judiciais ou administrativas, devem ser fundamentadas, sendo
decorrente dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa;
- o Auditor-Fiscal não traçou uma linha de fundamentação, motivando sua decisão de
glosar as despesas médicas;
- de acordo com a descrição dos fatos o Auditor-Fiscal consignou que foi
"indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução", concluindo-se que o Auditor glosou as
despesas porque os pagamentos não foram comprovados;
- o Auditor-Fiscal não explicou/justificou onde estaria a insuficiência quanto aos
recibos, contracheques, extratos bancários e comprovantes de transferências;
- é um absurdo exigir a comprovação dos gastos com despesas médicas, uma vez que o
pagamento em espécie é preferido ou até exigido pelos credores;
- o art. 80, §1o, III do RIR/99 faculta apenas na falta de documentação a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
- exigir outras formas de prova consubstancia afronta ao princípio da legalidade,
princípio norteador e de obrigatória observância por parte da Administração Pública;
- apresentou canhotos de cheques cujos números e datas batem com os recibos, extratos
bancários e comprovantes de transferências bancárias não aceitos pelo Auditor-Fiscal;
- a Administração Tributária deve se pautar na lei e a atividade administrativa é
plenamente vinculada;
- requer-se a anulação do auto de infração por falta de embasamento legal ao
desconsiderar os recibos, contracheques, extratos bancários e comprovantes de
transferências bancárias apresentados;
- em nenhum momento foi pesquisado e analisado pelo Auditor-Fiscal se os
profissionais declararam/pagaram ou não o recebimento dos honorários consignados nos
recibos;
- a análise deste auto de infração depende da verificação da declaração de ajuste anual
prestada pelos profissionais a fim de se verificar se houve ou não declaração das
receitas;
- em caso afirmativo haveria bis in idem, uma cobrança dupla por parte da Receita
Federal sobre o mesmo fato gerador;
- é fundamental que seja analisada e juntada neste processo a declaração prestada pelos
profissionais envolvidos;
- se os profissionais não declararam não pode ser responsabilizada como "devedora
solidária" e deve a Receita Federal apurar omissão de rendimentos destes;
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

- falta amparo legal para o Auditor-Fiscal enquadrar, ainda que indiretamente, a
impugnante como responsável solidária por eventual débito de IR devido pelos
profissionais;
- a forma de comprovação das despesas médicas é o recibo que deve conter os dados do
emitente e seu número de CPF ou CNPJ;
- o art. 80, §1o, III do RIR/99 faculta apenas na falta de documentação a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
- exigir outras formas de prova consubstancia flagrante afronta ao princípio da
legalidade;
- agiu conforme a lei ao providenciar os recibos médicos necessários à comprovação do
efetivo pagamento;
- foi além das exigências legais ao juntar contracheques, extratos bancários e
comprovantes de transferências;
- a comprovação e justificação das deduções foram devidamente realizadas por meio de
documentos hábeis e idôneos;
- a fiscalização não comprovou a inidoneidade da documentação apresentada;
- junta aos autos julgados acerca da matéria que apontam como suficientes os recibos e
as declarações dos profissionais da área médica para comprovar a efetiva prestação de
serviços médicos e as despesas deles decorrentes;
- alguns dos citados julgados atribuem ao Fisco o ônus de desconstituir a veracidade dos
recibos apresentados em conformidade com o art. 11 da Lei no 8383/91;
- na hipótese de as glosas serem mantidas, requer o afastamento da multa punitiva;
- está havendo a desconsideração das despesas médicas por questões formais;
- o art. 112 do CTN autoriza a exclusão ou diminuição da responsabilidade por infração
quando houver erro escusável por parte do contribuinte;
- o art. 108, §2o do CTN deixa aberta a possibilidade de a equidade dispensar o
pagamento da multa;
- o art. 112 estipula que interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado.
Requer o cancelamento do auto de infração, restabelecendo-se a dedução de despesas
médicas com os tratamentos próprios e de seu filho.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE.
INTERPRETAÇÃO BENIGNA. ART. 112. CTN.
EQUIDADE. ART. 108. CTN.
DEDUÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
MULTA DE OFÍCIO. EQUIDADE.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

Preliminar de Nulidade
O artigo 142 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional e o artigo 40 do Decreto
7.574/2011 estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além daqueles
previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 7.574/2011
Art.40.A notificação de lançamento será expedida pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil encarregada da formalização da exigência, devendo conter
(Decreto no70.235, de 1972, art. 11;Lei no10.593, de 2002, art. 6o):
I-a qualificação do notificado;
II-o valor do crédito tributário e o prazo para pagamento ou impugnação;
III-a disposição legal infringida, se for o caso; e
IV - a assinatura do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
notificação de lançamento, com a indicação do cargo e do número de
matrícula.(Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Parágrafo único. A notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico
prescinde da assinatura referida no inciso IV docaput, obrigatória a identificação do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que a emitir.(Redação dada pelo Decreto
no 8.853, de 2016)
Ademais, os casos que acarretam a nulidade do lançamento estão previstos no art. 12,
do Decreto no 7.574/2011 nos seguintes termos:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I-os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II-os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§1oA nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2oNa declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§3oQuando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará
repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art.13.As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 12
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
Art.14.A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 61).
Verifica-se que o lançamento impugnado contém todos os requisitos estabelecidos nos
dispositivos legais acima transcritos, e encontra-se devidamente motivado com a
descrição do fato gerador e o respectivo enquadramento legal, de forma clara e precisa,
permitindo à impugnante verificar os valores lançados e contestá-los fundamentadamente.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

Além disso, não foram constatadas, nos autos, as hipóteses de nulidade previstas no
artigo 12 do Decreto no 7.574/2011.
A contribuinte em sua alegação de nulidade da notificação de lançamento, restringe-se a
argumentar que não há embasamento legal para se desconsiderar os recibos, extratos
bancários e transferências bancárias apresentadas. Entretanto, como será exposto
quando da análise dos documentos apresentados que a Autoridade Fiscal pode exigir
elementos adicionais para comprovação das despesas informadas na Declaração de
Ajuste Anual.
Cumpre destacar que não foi negado ou sequer mitigado o direito da contribuinte de
discordar da autuação. Com a apresentação da impugnação ao lançamento, ora
conhecida e analisada, foi dado à requerente a oportunidade de se defender e apresentar
todos os documentos comprobatórios pertinentes, bem como foi-lhe também garantido o
direito de ter suas razões analisadas pelo órgão julgador.
Em razão do exposto, não pode ser acolhida a alegação de nulidade suscitada a
impugnação.
Da Jurisprudência e Doutrina Mencionada
Antes de dar início à análise das considerações expendidas pelo ora impugnante, vale
lembrar que a apresentação de diversos acórdãos não têm o condão de vincular o órgão
julgador, pois não se configuram legislação tributária. Nesse aspecto, importa esclarecer
que a autoridade administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado ou
regrado, deve limitar-se à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
legalidade ou constitucionalidade da norma legal, ou ater-se a acórdãos exarados. Sobre
este princípio vale transcrever as palavras do mestre Helly Lopes Meirelles: “O agente
público fica inteiramente preso ao enunciado da Lei, em todas as suas especificações...
a liberdade de ação do administrador é mínima, pois terá que se ater à enumeração
minuciosa do Direito Positivo.” (Meirelles, Helly Lopes. Direito Administrativo
Brasileiro, 19a ed. - São Paulo, Revista dos Tribunais, 1994, pág. 101).
Em verdade, o julgamento administrativo, segundo o sistema de autocontrole da
legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar se os lançamentos fiscais são
consentâneos com as normas legais vigentes.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Dessa forma, o tratamento tributário
dispensado ao contribuinte segue estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie,
os quais devem ser fielmente observados pela autoridade lançadora e julgadora, cuja
atividade é vinculada e obrigatória (artigo 142, § único, do Código Tributário Nacional).
Dessa forma, os acórdãos citados nos autos não têm serventia para afastar a autuação
como deseja o impugnante.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Requer a impugnante a aplicação do art. 112 do CTN que dispõe:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
O presente lançamento foi regularmente lavrado, não havendo nenhuma dúvida com
relação à capitulação legal do fato, sua natureza, circunstâncias materiais ou seus
efeitos, autoria imputabilidade ou punibilidade e a natureza da penalidade aplicada, não
havendo, portanto, que falar em Interpretação Benigna prevista no art. 112 do CTN.
Não há na notificação a hipótese ali prevista que justifique a sua aplicação.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

À análise da infração apurada.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943
(Todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora) estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções que, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não acatamento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. Importante dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim ocorre com as deduções das despesas médicas, que estão sujeitas à comprovação
ou justificação (do contribuinte) a juízo da autoridade lançadora, como previsto no
Decreto Lei no 5.844 de 1943, referência também trazida pelo art. 73 do RIR já
transcrito anteriormente.
Registre-se que não é necessário que a autoridade fiscal descaracterize os recibos
apresentados pelo contribuinte para exigir que novos elementos probatórios sejam
juntados aos autos.
Ademais, é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995,
reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o
nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a
correta interpretação dessa legislação.
A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos, tanto que
admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Porém, mesmo o cheque pode estar sujeito à
justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao
fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o
inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas, para ter direito às respectivas deduções, não basta à impugnante
apresentar recibos médicos ou declarações dos profissionais, devendo sim comprovar a
relação entre as despesas médicas e o desembolso efetivamente realizado e a devida
prestação de serviços quando solicitado.
A contribuinte argumenta que as despesas médicas são próprias e de seu filho Victor
Pontes Pires, dependente informado na Declaração de Ajuste Anual, dependente
químico e interditado desde 2007, o qual veio a falecer em 25/03/2013.
Alega, também, que o Auditor-Fiscal não explicou onde estaria a insuficiência dos
recibos, extratos bancários e comprovantes de transferências.
Na notificação de lançamento - pág. 03 de 05 (fl. 109) consta detalhadamente o motivo
pelo qual não foram aceitos os recibos apresentados quando do atendimento a
intimação. Não sendo acatado o argumento posto.
A impugnante requer sejam analisadas as declarações entregues pelos profissionais de
saúde. Cabe esclarecer que está sendo analisada as deduções pleiteadas pela impugnante
e se estas deduções estão de acordo com as normas expedidas pela Receita Federal.
A contribuinte, uma vez que alega que suas despesas referem-se a consultas de rotinas, e
que as despesas com seu filho tratam-se de despesas para tratamento de esquizofrenia e
dependência química, ser-lhe-ia possível obter junto aos médicos declaração atestando o
atendimento tanto seu quanto de seu filho, acompanhado de documentos outros que
comprovassem a prestação do serviço.
A conta corrente do Banco do Brasil agência 1396-X, c/c 66361-1 é uma conta conjunta
de Elizabeth Pontes P Wolf e a contribuinte; da conta do Banco do Bradesco em nome
de José Antonio Ortega Gomez não há documentos que comprovem que seja em
conjunto com a impugnante.
Registre-se, por oportuno, que no caso de o recibo ser emitido em nome da contribuinte
sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi a própria
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades.
Os documentos acostados aos autos, extratos bancários, cheques e transferências
bancárias são compatíveis com os recibos em datas e valores, comprovando o efetivo
pagamento das seguintes despesas:
Despesa
Valor
Fls.
Malta & Malta Shirakaw a S/C Ltda
550,00
49/50
Malta & Malta Shirakaw a S/C Ltda
550,00
51/52
Cassia Vidigal Ferraz & Médicos Associados S/C
Ltda
300,00
62/63
Marcos Aurélio Peterlevitz
300,00
67/68
Marcos Aurélio Peterlevitz
300,00
70/71
Reinaldo T. Uemoto
200,00
75/76
Alessandro Aparecido Machado
250,00
80/81
Pro-Vitae Assistência a Saúde S/C Ltda
480,00
83/84
Mario Wilson Xavier de Souza
1.425,00
86/87
Mario Wilson Xavier de Souza
900,00
88/89
Mario Wilson Xavier de Souza
1.600,00
96/97
Mario Wilson Xavier de Souza
1.600,00
98/99
Mario Wilson Xavier de Souza
1.600,00
100/101
Mario Wilson Xavier de Souza
1.800,00
102/103
Total de despesas comprovadas
11.855,00

As despesas a seguir não tiveram o efetivo pagamento comprovado:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

Despesa
Valor
Análise
Fls.
Almeida&Nogueira Médicos
Associados Ltda
300,00
recibo referente ao ano-calendário 2012 e está em
análise o ano-calendário 2011. Glosa mantida
42/43
Malta & Malta Shirakaw a S/C Ltda
550,00
o recibo está datado de 22/02/2011 (fl. 45) e no extrato
bancário não consta saque deste valor em datas
próximas. A impugnante aponta, no extrato bancário, um
cheque de R$ 1.050,00 compensado em 14/02. Nâo foi
trazida a cópia dos cheques e não há coincidência de
datas e valores. Glosa mantida
45/46
Malta & Malta Shirakaw a S/C Ltda
550,00
o recibo está datado de 21/03/2011e somente é trazida a
cópia do canhoto do cheque. Não houve a comprovação
do pagamento. Glosa mantida
47
Malta & Malta Shirakaw a S/C Ltda
550,00
o recibo está datado de 17/04/2011 e somente é trazida
a cópia do canhoto do cheque. Não houve a
comprovação do pagamento. Glosa mantida
48
Malta & Malta Shirakaw a S/C Ltda
1.650,00
o recibo está datado de 19/09/2011 (fl. 53). Foram
juntados aos autos comprovantes de transferência
bancária que totalizam R$ 550,00 realizados nos dias
19/09 e 20/06/2011 (fls. 54/55), porém a conta tem como
titular José Antonio Ortega Gomez e não há nos autos
comprovação de que a impugnante, também, seja co-
titular desta conta bancária. Glosa mantida.
53/55
Malta & Malta Shirakaw a S/C Ltda
550,00
o recibo está datado de 17/10/2011 (fl. 56). Foi juntado
aos autos comprovante de transferência bancária no
valor de R$ 550,00 realizado no dia 18/11 (fl. 57). Não
há correlação entre a data de emissão do recibo e a data
da transferência de numerário. Glosa mantida.
56/57
Malta & Malta Shirakaw a S/C Ltda
550,00
o recibo está datado de 19/12/2011 (fl. 58). Foram
juntados aos autos comprovantes de transferência
bancária que totalizam R$ 550,00 realizados nos dias
19/12 e 20/12/2011 (fls. 59/60), porém a conta tem como
titular José Antonio Ortega Gomez e não nos autos
comprovação de que a impugnante, também, seja co-
titular desta conta bancária. Glosa mantida.
58/60

Despesa
Valor
Análise
Fls.
Thais L. S. F. Torchio
1.750,00
Somente foi apresentado o recibo médico. Glosa
mantida
65
Marcos Aurélio Peterlevitz
300,00
o recibo está datado de 27/09/2011 e somente é trazida
a cópia do canhoto do cheque. Não houve a
comprovação do pagamento. Glosa mantida
69
Joffre Nogueira Filho
500,00
Somente foi apresentado o recibo médico. Glosa
mantida
73
Fleury S/A
637,96
somente foi apresentado o recibo de pagamento. Glosa
mantida
78

Despesa
Valor
Análise
Fls.
Mario Wilson Xavier de Souza
1.425,00
o recibo está datado de 10/03/2011 (fl. 86). A
impugnante aponta, no extrato bancário, um cheque de
R$ 2.500,00 compensado em 29/03. Não foi trazida a
cópia do cheque e não há coincidência de datas e
valores. Glosa mantida
86/87
Mario Wilson Xavier de Souza
1.200,00
o recibo está datado de 10/05/2011 (fl. 90). A
impugnante aponta, no extrato bancário, um cheque de
idêntico valor compensado em 03/06, data anterior a
emissão do recibo. Nâo foi trazida a cópia do cheque
para vincular o pagamento à despesa e não há
coincidência de datas. Glosa mantida.
90/91
Mario Wilson Xavier de Souza
1.350,00
o recibo está datado de 10/06/2011 (fl. 90). A
impugnante aponta, no extrato bancário, um cheque de
R$ 2.000,00 compensado em 03/06. Não foi trazida a
cópia do cheque e não há coincidência de datas e
valores. Glosa mantida
90/91
Mario Wilson Xavier de Souza
1.500,00
o recibo está datado de 10/07/2011 (fl. 92). A
impugnante aponta, no extrato bancário, um cheque de
idêntico valor compensado em 25/07. Não foi trazida a
cópia do cheque para vincular o pagamento à despesa.
Glosa mantida.
92/93
Mario Wilson Xavier de Souza
900,00
o recibo está datado de 10/08/2011 (fl. 94) e a
impugnante aponta, no extrato bancário, um cheque de
idêntico valor compensado em 05/08, data anterior a
emissão do recibo. Não foi trazida a cópia do cheque
para vincular o pagamento à despesa. Glosa mantida.
94/95

Assim, restabelecem-se as despesas médicas no valor de R$ 11.855,00.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

- Multa de Ofício e Juros de Mora
O art. 44, da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, disciplina a multa no caso de
lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei no
11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado
da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
§4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
§5oAplica-se também a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Incluído pela
Medida Provisória no 472, de 2009)
I-a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte, pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituído em razão da constatação de
infração à legislação tributária; e (Incluído pela Medida Provisória no 472, de 2009)
II-o valor das deduções e compensações indevidas informadas na Declaração de
Ajuste Anual da pessoa física. (Incluído pela Medida Provisória no 472, de 2009)
Da análise dos dispositivos legais expostos, constata-se que a multa de ofício de 75% é
devida nos casos de declaração inexata, independentemente da intenção do contribuinte
em fraudar o fisco.
Portanto, uma vez que o imposto não foi pago no prazo previsto na legislação, cabível
cobrança da multa de ofício.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

Não se pode afastar a aplicação da multa de ofício, por falta de previsão legal, além de
ser o lançamento uma atividade vinculada, não dependendo da liberalidade da
autoridade fiscal.
A contribuinte argumenta que o art. 108, §2o do CTN deixa aberta a possibilidade de a
equidade dispensar o pagamento da multa.
De fato, o art. 108 do Código Tributário Nacional prevê, entre os critérios de integração
legislativa, a eqüidade, como transcrito abaixo:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto
em lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo
devido.
No entanto, o parágrafo 2o proíbe o uso da eqüidade que possa resultar na dispensa do
pagamento de tributo devido. Dessa forma, não há que se falar em emprego desse
critério integrativo para afastar a aplicação da multa de ofício.
Cálculo do Imposto
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:
2012
247.859,62

-

42.412,87

-

-

290.272,49

-

-

Dependentes (no)
1
1.889,64

-

11.855,00

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

13.744,64

276.527,85

67.357,70

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

67.357,70

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA
-

27.123,69

-

4.269,91

-

-

31.393,60

35.964,10
32.041,79

3.922,31
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 11.855,00, o que resulta em saldo de
imposto a pagar de R$ 3.922,31, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, de acordo com a legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o efetivo
pagamento;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

os juros de mora são indevidos em razão da inobservância do prazo legal de 360 dias
para o julgamento; e
houve a extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) houve a decadência do direito de a autoridade fiscal constituir o crédito
tributário, (b) se há norma jurídica que implique a desconstituição da obrigação de pagamento de
juros de mora, dada a extensão do prazo para controle da constituição do crédito tributário
superar 360 dias e (c) se os documentos apresentados para comprovação das despesas médicas
cuja dedução pleiteia-se são hábeis e idôneos a tal fim, nos termos da legislação de regência.
Inicialmente, observo que não houve a decadência do direito de constituição do
crédito tributário, na medida em que os arts. 27, par. ún e 59 do Decreto 70.235/1972 não
permitem a reconstrução de norma tributária com esse sentido.
Referidos textos legais têm o seguinte teor, verbatim:
Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento
aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária
ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Parágrafo único. Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em
ato do Secretário da Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste
artigo.
[...]
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)

Conforme se lê, nada há em tais textos legais que disponha sobre o prazo de que
dispõe a autoridade fiscal para constituir definitivamente o crédito tributário.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

De fato, o prazo para constituição do crédito tributário é definido pelo Código
Tributário Nacional – CTN, que não prevê o controle de validade do ato administrativo como
termo final. Nominalmente, o termo final de que dispõe a autoridade dá-se com o transcurso do
prazo de cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato jurídico tributário (art. 149, caput e §
4o do CTN). Como o entendimento atual do CARF é o de que o fato jurídico tributário do IRPF
ocorre em 31 de dezembro de cada ano (Súmula CARF 38), esse será o marco inicial.

Porém, se for necessária a aplicação do art. 173, I do CTN, o termo inicial do
prazo de cinco anos será o primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual o lançamento
poderia ter sido efetuado (Súmula CARF 101).
Como a orientação vinculante do CARF fixa o prazo de cinco anos, é impossível
reduzi-lo a 360 dias.
Ademais, para que fosse possível aplicar o prazo de 360 dias para contagem do
prazo decadencial, seria necessário lançar mão de técnica de controle de constitucionalidade
semelhante à interpretação conforme, o que é vedado a este órgão (Súmula CARF 02).
Em sentido semelhante, é incabível a aplicação do mesmo argumento tão-somente
à obrigação do pagamento de juros.
Passo ao exame da glosa das despesas cuja dedução pleiteia-se.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, há a seguinte correlação entre despesas e comprovação:

Despesa
Valor
Análise
Almeida&Nogueira Médicos Associados
Ltda
300,00
Não há cópia da cártula, para que se possa confirmar se o cheque
teve por destinatário o profissional de saúde. Glosa mantida
Malta & Malta Shirakawa S/C Ltda
550,00
Não há cópia da cártula, mas sim de comprovante de depósito em
conta de Itiro Shirakawa. Glosa anulada, restabelecimento
necessário.
Malta & Malta Shirakawa S/C Ltda
550,00
Não há cópia de cártula, nem de comprovante de depósito. Glosa
mantida
Malta & Malta Shirakawa S/C Ltda
550,00
Não há cópia de cártula, nem de comprovante de depósito Glosa
mantida
Malta & Malta Shirakawa S/C Ltda
1.650,00
A circunstãncia de os recursos terem originalmente saído de conta
de titularidade do cônjuge é insuficiente à glosa, devido à
obrigatoriedade de manutenção de economia em comum para a
provisão de assistência mútua, pela legislação civil Glosa
anulada, restabelecimento necessário..
Malta & Malta Shirakawa S/C Ltda
550,00
Não há cópia de cártula, nem de comprovante de depósito Glosa
mantida.
Thais L. S. F. Torchio
1.750,00
O sujeito passivo não indicou especificamente os fatos
financeiros que indicariam a disponibilidade de moeda em
espécie. Glosa mantida
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

C

S
egundo a
fundamen tação apresenta da, sintetiza m-se as deduções que devem ser restaurad as na seguinte tabela:

O

Marcos Aurélio Peterlevitz
300,00
Ausência da cártula. Glosa mantida
Joffre Nogueira Filho
500,00
O sujeito passivo não indicou especificamente os fatos
financeiros que indicariam a disponibilidade de moeda em
espécie Glosa mantida
Fleury S/A
637,96
O sujeito passivo não indicou especificamente os fatos
financeiros que indicariam a disponibilidade de moeda em
espécie. Glosa mantida
Mario Wilson Xavier de Souza
1.425,00
O sujeito passivo não explicou a divergência entre o valor do
cheque e o valor declarado da despesa. Glosa mantida
Mario Wilson Xavier de Souza
1.200,00
Cópia da cártula à fls. 167. Glosa anulada, restabelecimento da
dedução necessário.
Mario Wilson Xavier de Souza
1.350,00
O sujeito passivo não explicou a discrepância entre o valor
declarado para a despesa e o valor do cheque. Glosa mantida
Mario Wilson Xavier de Souza
1.500,00
Ausência da cártula.. Glosa mantida.
Mario Wilson Xavier de Souza
900,00
Ausência da cártula.. Glosa mantida.
Malta & Malta Shirakawa S/C Ltda
550,00
Não há cópia da cártula, mas sim de comprovante de depósito em
conta de Itiro Shirakawa. Glosa anulada, restabelecimento
necessário.
Mario Wilson Xavier de Souza
1.200,00
Cópia da cártula à fls. 167. Glosa anulada, restabelecimento da
dedução necessário.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-005.123 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722660/2013-28

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Malta & Malta Shirakawa S/C Ltda
1.650,00
A circunstãncia de os recursos terem originalmente saído de conta
de titularidade do cônjuge é insuficiente à glosa, devido à
obrigatoriedade de manutenção de economia em comum para a
provisão de assistência mútua, pela legislação civil Glosa
anulada, restabelecimento necessário..
Fl. 202
DF CARF MF
Original